Tribunal: TJDFT
Processo: 20190130033825APR
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-10-10
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMENTA
ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL Análogo ao crime DE homicídio qualificado. RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA.EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, quando inalterada a situação que o levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. No caso, não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, inviável a concessão do efeito suspensivo.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, em especial pela confissão espontânea do menor, corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.
Se não há dúvida de que os crimes foram praticados por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, não há falar em exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, incs. II e IV do CP.
O ato de confessar a infração, conquanto revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda.
A concreta gravidade do ato infracional, as condições pessoais do menor e seu quadro social determinam a imposição de medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, não superior a três anos, especialmente quando as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para retirá-lo da seara infracional.
Apelo desprovido.